Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701214-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON DE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado. Pena. Tentativa. Fração. Regime mais brando. 1 – Será na metade (1/2) a redução da pena pela tentativa se, consideravelmente percorrido a fase de execução do crime. O réu teve interrompida a ação quando já havia retirado e separado várias peças do veículo para serem levadas, quando, então, foi surpreendido pelos policiais e preso em flagrante. 2 - A reincidência impede o início do cumprimento da pena em regime aberto (art. 33, § 2o, c, do CP. 3 – Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, inciso II, do Código Penal, porque, não tendo a conduta do agente sequer se aproximado da consumação, a causa de diminuição da pena deve ser aplicada no grau máximo; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, diante da insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade do fato, deveria ter sido absolvido do delito de furto qualificado; c) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, vindicando a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 14, inciso II, do CP (alteração da fração aplicada a título de causa de diminuição de pena – AgRg no AREsp n. 2.209.267/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022), e 386, inciso VII, do CPP (absolvição por insuficiência probatória – AgRg no AREsp n. 2.149.815/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022), por demandarem aprofundada reapreciação de fatos e provas, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pois a Corte superior também entende que, “nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto. Precedentes”. (AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Assim, “Ao recurso especial que impugna acórdão recorrido decidido em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça incide o óbice da Súmula n.o 83 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015